Tribunal: STF
Processo: Rcl 51367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INVESTIGAÇÕES SIGILOSAS EM ANDAMENTO. ACESSO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Vagner Adalberto dos Santos Brandão Junior, contra ato do Delegado de Polícia Civil titular da 3ª Delegacia de Pelotas/RS, no inquérito policial nº 11/2022/152002A, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. Narra o reclamante ter sido indiciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006). Diz que seus advogados foram impedidos de ter acesso aos elementos de prova, já documentados no respectivo inquérito policial, especialmente às diligências realizadas, sob a alegação de sigilo, contrariando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, bem como ao enunciado referido.



    3. A liminar foi indeferida (doc. 12).



    4. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    6. Sustentando que a decisão reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    7. As informações prestadas pela origem revelam que o acesso aos autos fora, sim, deferido, excetuadas somente diligências sigilosas em curso que pudessem ter sua eficácia prejudicada (doc. 17, p. 26). Esse entendimento, então, está alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos há de ser restrito (Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011).



    8. De mais a mais, a autoridade ainda noticiou que todo o procedimento policial, com o indiciamento do ora reclamante, já foi encaminhado ao Poder Judiciário.



    9.Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator